Tribunal: TJDFT
Processo: 0706699-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO A LAUDO PERICIAL. ROL TAXATIVO MITIGADO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu agravo de instrumento manejado para impugnar decisão interlocutória que rejeitou impugnação a laudo pericial, hipótese não contemplada no rol do art. 1.015 do CPC. Sustenta-se a aplicação da tese de taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, em razão de suposta urgência que inviabilizaria a discussão da matéria em eventual apelação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que rejeitou impugnação a laudo pericial admite interposição de agravo de instrumento à luz do art. 1.015 do CPC e da tese de taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ); e (ii) estabelecer se há urgência que justifique a imediata recorribilidade da decisão interlocutória.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme estabelecido pelo STJ no Tema 988, permitindo o agravo de instrumento em hipóteses não expressamente previstas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação.4. A decisão que rejeitou impugnação a laudo pericial não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, nem há urgência capaz de justificar a interposição de agravo de instrumento, pois a eventual prejudicialidade do indeferimento pode ser arguida em apelação, conforme art. 1.009, § 1o, do CPC.5. A ausência de urgência inviabiliza a aplicação da tese de taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ, sendo inviável o conhecimento do agravo de instrumento interposto.IV. DISPOSITIVO6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, 1.021, § 1o, e 1.009, § 1o.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018 (Tema 988).

(jp)